Tribunal: TJSP
Processo: 2144054-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prestação de serviços educacionais (FIES). Aluna que desistiu do curso. Cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais. Tutela de urgência indeferida. Pretensão de obstar a inclusão ou determinar a exclusão dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Inadmissibilidade. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prestação de serviços educacionais (FIES). Aluna que desistiu do curso. Cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais. Tutela de urgência indeferida. Pretensão de obstar a inclusão ou determinar a exclusão dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade, ademais, de impedir que o credor adote medidas coercitivas em relação ao mutuário. Medida que implicaria no cerceamento do direito de ação do credor previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Decisão acertada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144054-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRISCILA APARECIDA IZABEL CORDEIRO, são agravados FUNDAÇÃO
UNIESP DETELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144054-30.2020.8.26.0000 -Voto no 9685
2
VOTO No 9.685
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144054-30.2020
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
PRISCILA
APARECIDA
IZABEL
CORDEIRO
AGRAVADOS:
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização.
Prestação
de
serviços
educacionais (FIES). Aluna que desistiu do
curso. Cancelamento do contrato de prestação
de serviços educacionais. Tutela de urgência
indeferida. Pretensão de obstar a inclusão ou
determinar a exclusão dos dados da agravante
nos
órgãos
de
proteção
ao
crédito.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos
que autorizam o provimento antecipatório.
Necessidade
de
dilação
probatória.
Impossibilidade, ademais, de impedir que o
credor adote medidas coercitivas em relação ao
mutuário.
Medida
que
implicaria
no
cerceamento do direito de ação do credor
previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Decisão
acertada. Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144054-30.2020.8.26.0000 -Voto no 9685
3
respondido e bem processado por meio do qual a agravante quer
ver reformada a r. decisão digitalizada à fl. 65 que, nos autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando a exclusão do
nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como
declarar o débito inexigível.
Sustenta, em apertada síntese, que , em
2013, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com
a agravada Uniesp, e contrato de FIES com o Banco do Brasil,
visando se beneficiar do Programa “UNIESP Paga”. Três dias
depois, decepcionada com os serviços prestados, rescindiu o
contrato com a instituição de ensino e consequentemente com a
instituição financeira. Posteriormente, ao tentar comprar um
imóvel, tomou conhecimento de que seu nome estava com
restrição de crédito imposta pelo Banco do Brasil. Ao tentar
resolver a pendência, a Uniesp teria reconhecido sua falha e
assinado
instrumento
contratual
em
17/05/2019,
se
comprometendo a realizar amortização do contrato junto ao FIES,
no valor de R$ 8.513,72, contudo tal repasse nunca foi realizado.
Pede a tutela recursal, para que o banco retire seu nome dos
órgãos de proteção de crédito, bem como se abstenha de outros
atos de cobrança, sob pena de multa, para ao final obter a
confirmação da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144054-30.2020.8.26.0000 -Voto no 9685
4
É o relatório.
Alegou a agravante, em síntese, que vem
sendo cobrada e teve seu nome incluído no cadastro de
inadimplentes, em razão de prestações do financiamento
estudantil que obteve junto ao FIES, mas diz que o pagamento,
em verdade, ficaria a cargo da instituição de ensino agravada,
conforme promessa publicitária intitulada “Uniesp Paga”.
A hipótese é de relação de consumo em
que a agravante, consumidora dos serviços educacionais, é
cobrada por dívida cuja garantia de pagamento foi prestada pela
instituição de ensino.
O caso é peculiar, pois a agravante desistiu
do curso de enfermagem no terceiro dia de aula do curso,
conforme narrou. Da documentação acostada à inicial e
digitalizada às fls. 26/63, verifica-se que a solicitação de
cancelamento para o contrato de prestação de serviços
educacionais apenas foi formalizado em 05/06/2013, embora os
serviços contratados eram para o primeiro semestre daquele ano.
O contrato de abertura de crédito para
financiamento estudantil (FIES) foi subscrito com data de 1o de
março de 2013, mas não foi apresentada nos autos a solicitação de
cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144054-30.2020.8.26.0000 -Voto no 9685
5
Neste contexto evidenciado pelas provas, a
casa bancária poderia, mesmo diante do inadimplemento da
agravante, exercer o direito de cobrar daquele com quem
contratou, razão pela qual não se pode ter como ilegal a inscrição
do nome da agravante nos órgãos protetivos de crédito ao
menos diante do estado probatório em que se encontram os autos.
Como
já
afirmado,
o
contrato
de
financiamento estudantil foi celebrado entre a agravante e a
instituição financeira. No caso em apreço, consta instrumento
contratual (fls. 32/33) pela qual a Uniesp se comprometeu a
“realizar a amortização do contrato de abertura de crédito” no
valor de R$ 8.513,72. Contudo, não se sabe se esse valor pagou a
dívida toda ou se remanesceu algum valor que deveria ter sido
pago pela recorrente
aqueles valores que deveriam ter sido
descontados de sua conta bancária.
Assim, embora se compreenda a lastimável
situação em que se encontra a recorrente, não é possível no
atual cenário de provas
afastar sua responsabilidade pelo
inadimplemento do financiamento, na medida em que foi ela
quem contratou com a instituição financeira e não há nos autos
comunicação escrita de que o financiamento deveria ser
rescindido.
Neste cenário, não se verifica, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144054-30.2020.8.26.0000 -Voto no 9685
6
consistente, a presença de prova inequívoca que possibilite
convencimento sobre a verossimilhança de suas alegações.
Ausentes os requisitos do art. 300, do
Código de Processo Civil1, a r. decisão deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.